Tribunal: TJDFT
Processo: 0728047-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728047-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NABYLA PAIXAO PEREIRA, BRUMMEL PAIXAO PEREIRA, ANDRE FERNANDO PEREIRA BRUM, SILVANA PEREIRA MENEZES, MARCOS PEREIRA MENEZES AGRAVADO: JUAN JOSE PEREIRA HERRERO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por NABYLA PAIXAO PEREIRA, BRUMMEL PAIXAO PEREIRA, ANDRE FERNANDO PEREIRA BRUM, SILVANA PEREIRA MENEZES e MARCOS PEREIRA MENEZES (agravantes) contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0025803-88.2015.8.07.0001 (apresentado contra JUAN JOSE PEREIRA HERRERO, ora agravado), decisão com o seguinte teor: “Sob o id. 95034436 foi determinada a intimação das partes para promoverem o recolhimento das custas processuais e para acostarem a ata da reunião ocorrida no dia 8 de junho próximo passado ou documento que o valha, em que se deliberou a respeito do pagamento de bônus ao ora devedor, Juan José (ID 94860100), para que se possa analisar o pedido de tutela de urgência cautelar. Sob o id. 97253061 foi acostada a guia de recolhimento das custas. Não tendo sido acostado o documento determinado na decisão de id. 95034436, resta prejudicada a análise do pedido de tutela de urgência cautelar. Destarte, prossiga-se consoante penúltimo parágrafo da decisão de id. 93706168, intimando-se o devedor, Juan Jose Pereira Herrero, para pagar o débito no valor de R$ 59.666,82, no prazo de 15 dias, sob pena pagamento de multa e honorários advocatícios de 10%, a teor do artigo 523, § 1o, do CPC.” (ID 97425061 - autos originários; grifei). Opostos embargos de declaração pelos agravantes (ID 98786667 - origem), decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de id. 97425061. Os embargantes sustentam, em síntese, que a decisão foi omissa quanto à petição de id. 97524701, na qual esclareceram que a reunião realizada no dia 08/06/2021 foi acompanhada por Oficiala de Justiça, que certificou o não comparecimento do Embargado, ainda que devidamente notificado, bem como o arresto de parte do valor que seria pago a ele, em decorrência de decisão proferida em outra demanda executória. Pugnam, pois, pela análise do ponto omisso, a fim de que seja analisado e deferido o pedido de tutela de urgência apresentado. É o relatório do necessário. DECIDO. Razão não assiste aos embargantes. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, corrigir erro material (CPC, art. 1022). Na hipótese dos autos, não há qualquer desses vícios. A decisão atacada, embora não mencione diretamente a petição de id. 97524701 e documentos que a acompanham, é clara ao consignar que não foi acostado o documento determinado na decisão de id. 95034436, não havendo que se falar em qualquer omissão. Não fosse só isso, a certidão de id. 97524706 não se mostra suficiente e nem pode ser entendida como ata da reunião ocorrida em 8/07/2021 ou documento que o valha. Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios e mantenho incólume a decisão embargada, à míngua de qualquer retoque ou correção. À secretaria para certificar o transcurso do prazo concedido ao executado sob o id. 93706168. Sem prejuízo, oficie-se ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em resposta ao ofício de id. 99130543, informando que não há nos presentes autos valores a serem levantados pelo executado JUAN JOSE PEREIRA HERRERO, por haver esgotamento de seus recursos, o que impede qualquer pagamento neste feito. Informe-se, ainda, que tramita em autos associados, a sobrepartilha de n. 0729617-91.2020.8.07.0001, em que será possível a transferência de valores pertencentes ao herdeiro/executado, bem como que toda e qualquer informação relativa a eventual crédito em desfavor de Juan Jose deverá ser dirigida ao processo de sobrepartilha. Por fim, traslade-se cópia do ofício de id. 99130543 para os autos mencionados no item anterior, para que lá seja cumprida a decisão judicial comunicada a este Juízo. Intimem-se.” (ID 99187493 – origem; grifei) Nas razões (ID 28667846), afirmam os agravantes que “O ora Agravado é credor da sociedade empresária CITATES – Cachoeiras do Itiquira Agroturismo Ecológico e Show Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ no 08.964.916/0001-73, conforme se verifica na ata de assembleia extraordinária de ID no 94860099. ( ) A sociedade empresária CITATES recentemente comunicou ao Agravado a sua venda e a consequente necessidade de pagamento dos bônus que lhe é devido (ID no 94860100). Não houve qualquer retorno por parte do ora Devedor. A realização da reunião em que aconteceria a comunicação oficial do pagamento do bônus ao Agravado foi certificada por Oficial de Justiça, que compareceu para fins de determinar o arresto cautelar de parte da quantia devida (ID no 97524706). O pagamento do bônus ainda não aconteceu, pois o Agravado se encontra em local incerto e desconhecido, razão pela qual não havia sequer informação de qual conta bancária o valor deveria ser depositado. Após a realização da reunião, e da prolação da decisão ora recorrida, o Agravado encaminhou notificação extrajudicial pela qual pleiteou o depósito do valor que lhe é devido. O pagamento, no entanto, ainda não feito, diante da pendência de assinatura do termo de quitação pelo Agravado ( ) Assim, diferente da conclusão constante na decisão agravada, as comprovações de que o Agravado está na iminência de receber o valor relativo ao bônus já mencionado foram amplamente apresentadas. O patrimônio do Agravado tem sido dilapidado e consumido pelas diversas execuções movidas em seu desfavor, conforme se verificar nas inúmeras penhoras comprovadas pelos Agravantes. O recebimento do valor objeto do cumprimento de sentença somente será possível mediante a determinação do arresto cautelar de parte do valor a ser recebido pelo Agravado da empresa CITATES, conforme autorizado pelo art. 301 do Código de Processo Civi” (ID 28667846, pp. 7 e 8). Ao final, requer: “a) O recebimento e o processamento do agravo de instrumento; b) A concessão do pedido de tutela recursal, para que seja determinado o arresto cautelar do valor de R$46.838,77 (quarenta e seis mil oitocentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos) a ser descontado do bônus que o Agravado tem direito a receber na sociedade empresária CITATES – Cachoeiras do Itiquira Agroturismo Ecológico e Show Ltda., cuja intimação para cumprimento da determinação judicial pode ser feita por meio do envio de e-mail para administradora da empresa, Nabyla Paixão Pereira (bylapaixao@gmail.com); c) A intimação do Agravado para apresentar resposta ao recurso no prazo legal, se assim tiver interesse; d) O recebimento e o processamento do agravo de instrumento, nos termos das razões expostas, para que seja reformada a decisão agravada e seja determinado o arresto cautelar do valor de R$46.838,77 (quarenta e seis mil oitocentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos) a ser descontado do bônus que o Agravado tem direito a receber na sociedade empresária CITATES – Cachoeiras do Itiquira Agroturismo Ecológico e Show Ltda., cuja intimação para cumprimento da determinação judicial pode ser feita por meio do envio de e-mail para administradora da empresa, Nabyla Paixão Pereira (bylapaixao@gmail.com),” (ID 28667846, pp. 9 e 10) – grifei. Preparo recolhido em dobro (ID 28825660 e 28825663). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença, ID 97425061 e 99187493 - origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, atendidos os requisitos para deferimento de efeito suspensivo ativo: probabilidade do direito que se verifica. Na origem, NABYLA PAIXAO PEREIRA, BRUMMEL PAIXAO PEREIRA, ANDRE FERNANDO PEREIRA BRUM, SILVANA PEREIRA MENEZES e MARCOS PEREIRA MENEZES (agravantes) iniciaram Cumprimento de Sentença c/c Tutela de Urgência contra JUAN JOSE PEREIRA HERRERO (agravado) (ID 94860095 - origem). As partes são irmãs e herdeiras do espólio de José Pereira Pintos, cujo processo de sucessão se finalizou nos autos originários, iniciado o cumprimento de sentença. Pela decisão de ID 95034436, origem, determinou-se: “Sem prejuízo, venha a ata da reunião ou documento que o valha ocorrida no dia 8 de junho próximo passado, em que se deliberou a respeito do pagamento de bônus ao ora devedor, Juan José (ID 94860100), para que se possa analisar o pedido de tutela de urgência cautelar.” Em manifestação de ID 97524701, origem, os agravantes anexaram os comprovantes de pagamento das custas iniciais e certidão da oficial de justiça que acompanhou a mencionada reunião realizada no dia 8/6/2021 (ID 97524706 – origem). Ao analisar referidos documentos, o juiz a quo definiu que prejudicado o pedido de tutela antecipada: “Não tendo sido acostado o documento determinado na decisão de id. 95034436, resta prejudicada a análise do pedido de tutela de urgência cautelar.” (ID 97425061 - autos originários) Os agravantes opuseram embargos de declaração (ID 98786667 - origem) alegando omissão por falta de análise de petição e documentos acostados. Os embargos foram rejeitados: “Na hipótese dos autos, não há qualquer desses vícios. A decisão atacada, embora não mencione diretamente a petição de id. 97524701 e documentos que a acompanham, é clara ao consignar que não foi acostado o documento determinado na decisão de id. 95034436, não havendo que se falar em qualquer omissão. Não fosse só isso, a certidão de id. 97524706 não se mostra suficiente e nem pode ser entendida como ata da reunião ocorrida em 8/07/2021 ou documento que o valha” (ID 99187493 – origem). Juntamente com o presente recurso, os agravantes anexaram uma notificação extrajudicial de JUAN JOSE PEREIRA HERRERO (agravado), datada de 09/08/2021, autenticada em cartório (ID 28667856), notificada NABYLA PAIXAO PEREIRA (agravante) que “( ) tomou conhecimento da venda das quotas sociais da sociedade empresária CITATES – Cachoeiras do Itiquira Agroturismo Ecológico e Show Ltda, ocorrida a, no mínimo, mais de 2 (dois) meses. Diante da venda ocorrida, o Notificante, na qualidade de herdeiro do Sr. José Pereira Pintos, falecido, faz jus ao recebimento do valor proporcional a sua cota parte, conforme estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida em 08 de janeiro de 2020. Tendo em vista que, passados, no mínimo, mais de 02 (dois) meses da referida venda e, até o presente momento, o Notificante não ter recebido o valor a qual faz jus, requer seja realizado o depósito de sua cota parte, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento desta, sob pena de incidência de juros e correção monetária desde a data da efetivação da venda, na conta bancária abaixo indicada: Banco de Brasília – BRB, Agência 0201, Conta Poupança 201045496-5, CPF 288.148.351-87. Requer ainda, seja apresentado ao Notificante, os termos da venda ocorrida, com a apresentação do contrato de compra e venda com o respectivo valor da transação.” Juntam também cópia de e-mail (ID 28669060) enviado por Mariana Guerra – WMA Advogados para Marco Antonio (Advocacia Paulo J. Araújo S/C), dia 24/08/2021, com documento nominado “Termo de Quitação”, no qual consta: “Prezado Dr. Marco Antonio, boa tarde. Conforme combinado na reunião realizada hoje (24/08/2021), encaminho o Termo de Quitação relativo ao pagamento decorrente da venda das quotas sociais da CITATES. Peço, por gentileza, que nos dê um retorno sobre a assinatura em até 05 dias corridos. Aguardo retorno e permaneço à disposição para o que for necessário” Do que se tem, não se pode ter por prejudicada a análise do pedido de antecipação de tutela, pois, embora não tenha sido juntada a ata da reunião do dia 08/06/2021, outros documentos demonstram a existência de crédito a ser recebido por JUAN JOSE PEREIRA HERRERO (agravado). Porém, destaque-se que não houve manifestação do juízo a quo quanto ao pedido de arresto, tornando inviável analise de tal pedido nesse momento processual sob pena de supressão de instância. Por conseguinte, melhor solução é a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar ao juízo de origem a apreciação do pedido de tutela de urgência, porquanto não se pode tê-lo por prejudicado. Nesse passo, em juízo de cognição sumária, verifica-se que os documentos constantes do processo original demonstram o recebimento futuro de crédito em favor de JUAN JOSE (agravado). Forte nesses argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar ao juiz a quo que aprecie o pedido de antecipação de tutela requerido pelos exequentes. Comunique-se. Requisitem-se as informações. Intime-se o agravado para que, caso queira, apresente contrarrazões no prazo legal. Intimem-se Brasília, 17 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora